Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-98.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA IRREPETÍVEL E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 473, §3º DO CPP ? INOCORRÊNCIA ? TORNA-SE IRREPETÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 473, §3º, DO CPP, A INQUIRIÇÃO EM PLENÁRIO DE TESTEMUNHA CUJA INTIMAÇÃO RESTOU FRUSTRADA, POR SE ENCONTRAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ASSIM, VIÁVEL A EXIBIÇÃO DE SEU DEPOIMENTO COLHIDO DE FORMA AUDIOVISUAL, SOB CONTRADITÓRIO, NO SUMÁRIO DA CULPA, EIS QUE EQUIVALE À "LEITURA DE PEÇA A QUE SE REFIRAM" QUE DISPÕE O CITADO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ ? REJEIÇÃO ? PRELIMINAR DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTOS QUE NÃO CONSTAVAM NO PROCESSO ? IMPROCEDÊNCIA ? DESENTRANHAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTES DO JULGAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS. A RESPEITO DOS SLIDES, NÃO CONFIGURA VILIPÊNDIO AO ARTIGO 479 DO CPP O FATO DE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO TER UTILIZADO A APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE PEÇAS PROCESSUAIS EM POWER POINT. TAIS PEÇAS PROCESSUAIS JÁ SE ENCONTRAVAM NOS AUTOS ANTES MESMO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NÃO CONSTITUINDO DOCUMENTOS NOVOS DE MODO A EXIGIR A ANTECEDÊNCIA DE TRÊS DIAS ÚTEIS PARA SUA UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO; ALÉM DISSO, O MESMO RECURSO FOI UTILIZADO PELA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS ? MATÉRIA CONSTANTE DOS QUESITOS EM QUE O CONSELHO DE SENTENÇA ENTENDEU QUE O RÉU NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E RECONHECEU A QUALIFICADORA DE TER SIDO UTILIZADO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? FUNDAMENTAÇÃO DAS VETORIAIS INIDÔNEAS ? REFORMA ? ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONALMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ? NA SEGUNDA FASE PERMANECE RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ? CONDENAÇÃO DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA DEZENOVE (19) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O MESMO REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001381-98.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE: ALEX AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADOS: FELIPE MARTINIANO DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 16.947 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA IRREPETÍVEL E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 473, §3º DO CPP - INOCORRÊNCIA - TORNA-SE IRREPETÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 473, §3º, DO CPP, A INQUIRIÇÃO EM PLENÁRIO DE TESTEMUNHA CUJA INTIMAÇÃO RESTOU FRUSTRADA, POR SE ENCONTRAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ASSIM, VIÁVEL A EXIBIÇÃO DE SEU DEPOIMENTO COLHIDO DE FORMA AUDIOVISUAL, SOB CONTRADITÓRIO, NO SUMÁRIO DA CULPA, EIS QUE EQUIVALE À "LEITURA DE PEÇA A QUE SE REFIRAM" QUE DISPÕE O CITADO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTOS QUE NÃO CONSTAVAM NO PROCESSO - IMPROCEDÊNCIA - DESENTRANHAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTES DO JULGAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS. A RESPEITO DOS SLIDES, NÃO CONFIGURA VILIPÊNDIO AO ARTIGO 479 DO CPP O FATO DE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO TER UTILIZADO A APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE PEÇAS PROCESSUAIS EM
POWER POINT
. TAIS PEÇAS PROCESSUAIS JÁ SE ENCONTRAVAM NOS AUTOS ANTES MESMO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NÃO CONSTITUINDO DOCUMENTOS NOVOS DE MODO A EXIGIR A ANTECEDÊNCIA DE TRÊS DIAS ÚTEIS PARA SUA UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO; ALÉM DISSO, O MESMO RECURSO FOI UTILIZADO PELA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS - MATÉRIA CONSTANTE DOS QUESITOS EM QUE O CONSELHO DE SENTENÇA ENTENDEU QUE O RÉU NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E RECONHECEU A QUALIFICADORA DE TER SIDO UTILIZADO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - FUNDAMENTAÇÃO DAS VETORIAIS INIDÔNEAS - REFORMA - ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONALMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NA SEGUNDA FASE PERMANECE RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA DEZENOVE (19) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O MESMO REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001381-98.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE: ALEX AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADOS: FELIPE MARTINIANO DE ALMEIDA - OAB/PA Nº 16.947 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ALEX AGUIAR TEIXEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da decisão do MM. Juiz-Presidente do E. Tribunal do Júri - 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, atento à decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de vinte (20) anos de reclusão, incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, acusado de ter, juntamente com o codenunciado Mariano dos Santos Mousinho, ceifado a vida de José Luís da Silva Oliveira, vulgo ¿Chiquinho¿. (fls. 286-287/Vol. II).

Consta do relatório da sentença os fatos descritos na denúncia assim dispostos:

¿(...)
Trata-se de ação penal deflagrada contra MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO e ALEX AGUIAR TEIXEIRA, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado, art. 121 §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, contra JOSÉ LUIS DA SILVA OLIVEIRA. (§) Narra à denúncia de fls. 02/04, em síntese, que no dia 05/01/2015, por volta das18h00min, ocorreu um homicídio na Avenida Frei Vicente, próximo à Marajoara, nesta cidade, ocasião em que os denunciados encontravam-se dentro do veículo marca FIAT, modelo SIENA HLX DUALGIC, ano/modelo 2009/2010, placa NSF-9097, cor CINZA, e agindo com animus necandi, de posse de uma arma de fogo, ceifaram a vida de JOSÉ LUIS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo CHUIQUINHO, através de disparos de arma de fogo, vindo a atingi-lo na região das costas. (§) Segundo apurado, a vítima encontrava-se em frente à casa dos pais de sua companheira, sendo que no momento em que se dirigia a seu carro, foi perseguida pelo primeiro denunciado MARIANO, o qual estava com um pano preto envolvido em sua cabeça e com um colete à prova de balas, correndo para frente do veículo atirando na vítima. (§) José Luís, com o intuito de escapar da empreitada criminosa dos denunciados, empreendeu fuga, porém, MARIANO correu atrás daquele, ocasião em que acenou para que o denunciado ALEX AGUIAR o qual dirigia o veículo utilizado no crime, viesse lhe acompanhar e lhe fornecer fuga. (§) Por fim, vislumbrando a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o Ministério Público requereu o recebimento da ação penal e demais providências de praxe. (§) Com a inicial acusatória vieram os autos do inquérito policial - fls. 02/102 apenso -, onde tem no seu interior laudo necroscópico na vítima - fls. 42/44 -, laudos de constatação em veículos - fls. 45/47 e 48/50 - e laudo do local do crime com cadáver - fl. 51/56. (§) Denúncia recebida em 22/05/2015 - fl. 11. (§) Laudo de constatação técnica em objeto - fl. 31
. (...)¿ Sic - fl. 126/Vol. I.

A denúncia narra que a motivação do homicídio deu-se por acerto de contas entre traficantes, posto que a vítima teria ordenado a morte de um traficante conhecido por RAIMAR, que por sua vez teria ordenado a morte de um indivíduo conhecido como ¿AVIUM¿ (RAILNSON), gerando uma ¿guerra¿ entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade de Santarém/PA.

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado. (fl. 252/Vol. II).

Irresignado com a condenação, o apelante recorreu suscitando a preliminar de nulidade da prova irrepetível e ofensa às disposições do art. 473, §3º do CPP.

Discorre que, a acusação, valendo-se do referido dispositivo legal, pugnou pela exibição do depoimento gravado das testemunhas Eduardo Souza e Diene Pereira, prestados na fase anterior que, mesmo sendo impugnado pela defesa, restou deferido pelo Juiz.

A defesa argumenta que não se trata de prova irrepetível e sim de prova, cuja repetição em plenário, a acusação desistiu, afinal a testemunha DIENE foi intimada para a sessão do júri e não compareceu; por isso requer a nulidade para que seja realizado novo júri.

Suscita também a preliminar de nulidade por apresentação em plenário de documentos que não constavam no processo, em prejuízo da defesa do réu; pois o
dominus litis,
no instante de sua fala, introduziu nos debates
slides
com teses, termos, fatos e imagens que não estavam nos autos, tendo a defesa pedido que referidos
slides
fossem aqui juntados para provar a nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 479 do CPP.

No mérito, alega julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, dizendo que a negativa de autoria encontra harmonia com as declarações das testemunhas de defesa RONILSON e RHOSTON e que as de acusação, RAIMUNDO SANTOS e SHEILA ARAÚJO não apontaram o réu como o autor, porque ele estava em outro lugar (fl.19/Vol. I).

Aduz ausência de prova da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando pela realização de novo julgamento.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena pedindo a pena-base no mínimo legal e o benefício do art. 29 do CP, e alegando ofensa à Súmula 241 do STJ.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 320-335/Vol. II.

Contrarrazões às fls. 340-359/Vol. II pedem a manutenção da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e parcial provimento do recurso, somente no que se refere à fundamentação da dosimetria da pena, sem, no entanto, alterar o
quantum
da sanção. (fls. 366-372/v-Vol. II).

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, observo a presença de preliminares processuais a serem logo apreciadas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA IRREPETÍVEL e ofensa às disposições do art. 473, §3º do CPP.

Discorre a defesa que, a acusação, valendo-se do referido dispositivo legal, pugnou pela exibição do depoimento gravado das testemunhas EDUARDO ALONSO DE SOUSA e DIENE SIMPLICIANE DE ALMEIDA PEREIRA, prestados na fase anterior que, mesmo sendo impugnado pela defesa, restou deferido pelo Juiz.

A defesa argumenta que não se trata de prova irrepetível e sim de prova, cuja repetição em plenário, a acusação desistiu, afinal a testemunha DIENE foi intimada para a sessão do júri e não compareceu; por isso requer a nulidade para que seja realizado novo júri.

Não procede o inconformismo do réu, pois as declarações da testemunha DIENE PEREIRA não são as únicas provas existentes nos autos para o deslinde do caso e suas declarações poderiam tranquilamente ser descartadas e, ainda assim, não seria outro senão o mesmo desfecho que obteve esta ação.

No entanto, as declarações do seu marido, a testemunha EDUARDO ALONSO DE SOUSA, foram imprescindíveis para a elucidação do crime desde o início, desenrolando todo o emaranhado de fios soltos na rede criminosa.

Verifica-se que, o meirinho deixou de intimar EDUARDO SOUSA para a sessão do júri porque ele estava trabalhando em um garimpo no Município de Itaituba/PA, sem previsão de retorno e de difícil comunicação, circunstância que se equipara a um local incerto da testemunha (fl. 259/Vol. II); de modo que pelo princípio da busca da verdade real, torna-se legítima a providência do
dominus litis
quando pediu a exibição em plenário do depoimento gravado da testemunha já constando nos autos à fl. 108/Vol. I.

A respeito da matéria orienta o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. NULIDADE. PROJEÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM PLENÁRIO. PROVA IRREPETÍVEL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Torna-se irrepetível, nos termos do artigo 473, §3º, do Código
de Processo Penal, a inquirição em plenário de testemunha cuja
intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido de forma
audiovisual, sob contraditório, no sumário da culpa, eis que
equivale à "leitura de peça a que se refiram" que dispõe o citado
dispositivo legal.
(...) Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1201518/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). Grifo.

Além disso, não se vislumbra prejuízo às partes; não caracteriza nenhuma nulidade nos autos (
pas de nullité sans grief
) e ainda presta consideração ao princípio da busca da verdade real, razão porque, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTOS QUE NÃO CONSTAVAM NO PROCESSO, em prejuízo da defesa do réu; pois o
dominus litis,
no instante de sua fala, introduziu nos debates
slides
com teses, termos, fatos e imagens que não estavam nos autos, tendo a defesa pedido que referidos
slides
fossem aqui juntados para provar a nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 479 do CPP.

Observando a ata da sessão do e. Tribunal do Júri às fls. 288-290/Vol. II/Mídia, os documentos protocolados pelo
dominus litis
em 25.01/2017 (fl. 263/Vol. II), que não constavam no processo, mesmo tendo sido protocolados três dias antes da sessão de julgamento que foi em 31/01/2017, respeitando o prazo do art. 479 do CPP, em virtude da possibilidade da defesa não ter visto, o MM. Juiz-Presidente do Júri, em plenário, reformou a decisão que havia deferido o pedido ministerial, para indeferi-lo determinando o desentranhamento das peças dos autos, o que foi devidamente feito na ocasião, portanto, antes da sessão foram retirados dos autos. (fl. 289/Vol. II).

Com relação aos
slides,
tanto o representante ministerial quanto a defesa do réu utilizaram recurso visual do
power point
, apresentando informações do próprio processo para melhor entendimento dos jurados sobre os fatos e suas circunstâncias, inclusive constante da apuração no IPL apenso (cópia dos
slides
às fls. 295-311/Vol. II), sem violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em que ambas as partes puderam discorrer sobre suas versões perante o Conselho de Sentença dentro das normas pertinentes ao procedimento do júri.

No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HABEAS CORPUS. EXIBIÇÃO DE DVD EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPP, POR MENÇÃO A
HABEAS CORPUS
. INOCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO EM
POWER POINT
. VILIPÊNDIO AO ART. 479 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. 1. Havendo relação dos fatos com a mídia exibida perante o Tribunal do Júri, não se há falar em sua impertinência. 2. (...) 3. (...). 4. Não configura vilipêndio ao artigo 479 do Código de Processo Penal o fato de o Representante do Ministério Público ter utilizado a apresentação em plenário de peças processuais em
power point
. Tais peças processuais já se encontravam nos autos antes mesmo da sentença de pronúncia, não constituindo documentos novos de modo a exigir a antecedência de 3 dias úteis para sua utilização em plenário. 5. O organograma nada mais é que um roteiro, conferindo maior clareza à exposição dos fatos constantes dos autos, o qual, por óbvio, não configura documento, não sendo necessária assim, a observância de antecedência de 3 dias úteis para a sua juntada e ciência à parte contrária (art. 479, parágrafo único). 6.

A utilização de recurso de informática, como o
power point
, ou a exibição de organograma explicitando de forma sucinta os acontecimentos vislumbrados durante a marcha processual, no plenário, constitui exercício de liberdade de manifestação, de modo a facilitar a intelecção do Conselho de Sentença, não configurando ofensa ao contraditório.
7. Não constitui desrespeito ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal o Representante do Ministério Público ter feito menção em Plenário ao fato de o acórdão proferido no HC 152597/MS ter determinado que a decisão proferida no Recurso em Sentido Estrito ficasse lacrada nos autos, não havendo nulidade a ser sanada. 8. Ainda que nulidade houvesse, seria relativa, a demandar prova do efetivo prejuízo à defesa, em respeito ao consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente previsto no art. 563 do CPP,
munus
de que a defesa não se desincumbiu. 9. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada por não haver nulidade a ser reparada. (STJ - HC 174.006/MS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). Sublinhado.

A utilização do recurso de informática adotado pelas partes foi mais para otimizar o tempo de cada um viabilizando a celeridade processual, sem qualquer pecha de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Ultrapassadas as preliminares e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX AGUIAR TEIXEIRA.

NO MÉRITO

O apelante alega julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, dizendo que a negativa de autoria encontra harmonia com as declarações das testemunhas de defesa RONILSON e RHOSTON e que as de acusação, RAIMUNDO SANTOS e SHEILA ARAÚJO não apontaram o réu como o autor, porque ele estava em outro lugar comprando celular, conforme apresentou um cupom fiscal com seu nome à fl.19/Vol. I.

Pelo quadro delineado na ação, o que menos conta em favor do acusado é o tal cupom fiscal de compra do celular com o nome dele, isso porque quando a compra é à vista, como no caso, o vendedor registra no cupom fiscal o nome que a pessoa pedir que coloque ou que já tenha cadastro na loja pelo CPF, então não é prova irrefutável.

DOS FATOS:

¿(...)
Trata-se de ação penal deflagrada contra MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO e ALEX AGUIAR TEIXEIRA, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado, art. 121 §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, contra JOSÉ LUIS DA SILVA OLIVEIRA. (§) Narra à denúncia de fls. 02/04, em síntese, que no dia 05/01/2015, por volta das18h00min, ocorreu um homicídio na Avenida Frei Vicente, próximo à Marajoara, nesta cidade, ocasião em que os denunciados encontravam-se dentro do veículo marca FIAT, modelo SIENA HLX DUALGIC, ano/modelo 2009/2010, placa NSF-9097, cor CINZA, e agindo com animus necandi, de posse de uma arma de fogo, ceifaram a vida de JOSÉ LUIS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo CHUIQUINHO, através de disparos de arma de fogo, vindo a atingi-lo na região das costas. (§) Segundo apurado, a vítima encontrava-se em frente à casa dos pais de sua companheira, sendo que no momento em que se dirigia a seu carro, foi perseguida pelo primeiro denunciado MARIANO, o qual estava com um pano preto envolvido em sua cabeça e com um colete à prova de balas, correndo para frente do veículo atirando na vítima. (§) José Luís, com o intuito de escapar da empreitada criminosa dos denunciados, empreendeu fuga, porém, MARIANO correu atrás daquele, ocasião em que acenou para que o denunciado ALEX AGUIAR o qual dirigia o veículo utilizado no crime, viesse lhe acompanhar e lhe fornecer fuga. (§) Por fim, vislumbrando a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o Ministério Público requereu o recebimento da ação penal e demais providências de praxe. (§) Com a inicial acusatória vieram os autos do inquérito policial - fls. 02/102 apenso -, onde tem no seu interior laudo necroscópico na vítima - fls. 42/44 -, laudos de constatação em veículos - fls. 45/47 e 48/50 - e laudo do local do crime com cadáver - fl. 51/56. (§) Denúncia recebida em 22/05/2015 - fl. 11. (§) Laudo de constatação técnica em objeto - fl. 31
. (...)¿ .
Sic
- fl. 126/Vol. I.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 42-56 do IPL apenso.

EM ANÁLISE

Como visto, a vítima, JOSÉ LUIS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo CHIQUINHO, foi alvejada na porta da casa de seu sogro que, tendo visto todo o ocorrido, anotou a placa do carro FIAT SIENA - Placa NSF-9097, no qual o homicida, após o crime, entrou e saiu em fuga; além disso, a testemunha viu o atirador descer do carro quando chegou com um pano amarrado na cabeça e o resto do rosto à mostra, por isso não teve dúvida, após as investigações acerca do homicídio, fez o reconhecimento do atirador na delegacia.

A denúncia narra que a motivação do homicídio deu-se por acerto de contas entre traficantes, posto que a vítima, CHIQUINHO, teria ordenado a morte de um traficante conhecido por RAIMAR, que por sua vez teria ordenado a morte de um indivíduo conhecido como ¿AVIUM¿ (RAILNSON), gerando uma ¿guerra¿ entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade de Santarém/PA, circunstâncias estas envolvendo também os denunciados nesta ação, vez que RAIMAR era amigo do apelante e este tinha animosidade com CHIQUINHO porque segundo o próprio recorrente, a vítima tinha lhe ameaçado de morte.

As Testemunhas declararam em Juízo:

RAIMUNDO SANTOS - Sogro da Vítima - Testemunha visual do crime: ¿
...
que o depoente presenciou o crime
...
que o depoente estava sentando em frente de sua casa há mais ou menos uns 12 ou 15 metros da rua, quando o seu genro, ¿CHIQUINHO¿, a vítima, foi pegar um remédio e não demorou muito saiu.
.. que o genro do depoente estava em seu carro que era um GOL vermelho...
que o depoente viu que quando seu genro foi abrir a porta do carro para ir embora, um veículo SIENA se aproximou
... que estava há 10 metros de distância do depoente...
que o atirador saiu do carro
(SIENA)
e disparou quatro (04) tiros seguidos na direção do seu genro
... que um dos tiros passou próximo do depoente, que ficou desesperado sem saber o que fazer...
que seu genro saiu correndo pedindo socorro, mas não tinha ninguém... que depois que ele atirou ficou no meio da rua chamando o motorista do SIENA para lhe apanhar e depois saiu atirando sem problema nenhum... que o carro foi um apoio pra o atirador... que o vidro do carro era escuro e estava fechado...que o atirador tinha uma cobertura na cabeça e um colete à prova de bala... que na cabeça era uma espécie de capuz, mas que dava para ver os olhos e parte do rosto, mas deu para ver bem
... que soube pelo IML que três tiros atingiram a vítima e o primeiro foi pelas costas...
que o depoente anotou a placa do carro e passou para a polícia ... que se o depoente não tivesse anotado a placa do carro teria sido mais difícil de descobrir
...
que o depoente reconheceu na delegacia o atirador que soube se chamar MARIANO... que o depoente não teve nenhuma dúvida do reconhecimento... que o depoente soube pela imprensa que ALEX foi coautor do crime
... que seu genro era pai de três filhos menores um de 12, 09 e 04 anos de idade
(o depoente se emociona)
...
que não desconhecia o envolvimento do seu genro com o tráfico e temia por sua filha
... que só soube em audiência que seu genro pertencia à facção... que seu genro já tinha sido preso...¿.
(fl. 284/Mídia).

Sublinhado.

A testemunha RAIMUNDO declarou ter anotado a placa do FIAT SIENA cinza e repassado para a Polícia que, com isso, deu início às investigações, ciente que os envolvidos, vítima e acusados, pertenciam a grupos rivais na disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, isto porque o Núcleo de Inteligência Policial (NPI) já vinha investigando outros homicídios de membros das facções, segundo se depreende do relatório de investigações do NIP no IPL apenso.

GERMANO GERALDO CARNEIRO DO VALE - Delegado de Homicídios:
¿
...que a investigação do homicídio teve início com a informação do genro da vítima que presenciou o crime e repassou a placa do veículo envolvido
...
que o veículo era um FIAT SIENA... que pelas imagens da proximidade de onde ocorreu o crime, viram o veículo transitando pelo local... que com a informação da placa chegaram ao proprietário do veículo ROBERTO que informou ter vendido a um rapaz que locava carros... que com isso localizaram o locador de veículos EDUARDO que informou que o carro estava na oficina... que foram até a oficina e apreenderam o veículo... que EDUARDO declarou que locou o carro para uma pessoa de nome ¿Renato Melo
¿... que EDUARDO declarou que como não era a primeira vez que locava pra ele, não exigiu muitos documentos...que a locadora era na residência de EDUARDO e os carros ficavam na frente da casa...que EDUARDO chegou a apresentar um documento que encontrou do tal locatário na polícia, mas as informações não batiam... que o documento era uma CNH do locatário... que a esposa de EDUARDO declarou que teria visto na rua uma pessoa conversando com outra no veículo locado e deu as características.
.. que simultaneamente investigaram quem teria animosidade com a vítima... que EDUARDO declinou as características da pessoa que foi devolver o carro... que os policiais deduziram pelas características ditas de ser a pessoa branca e com uma tatuagem grande no braço ser a mesma que tinha animosidade com a vítima que era o ALEX... que intimaram ALEX para depor... que ALEX declarou que recebeu uma ligação instruindo ele a pegar o veículo e devolver à locadora e que o carro teria sido utilizado em um crime
... que ALEX disse que foi ameaçado se não fizesse isso...que no relatório do inquérito policial foi tudo registrado e
as investigações contaram com o apoio do grupo de inteligência policial onde observaram que crimes anteriores foram cometidos por ALEX e MARIANO, um dando apoio ao outro, sempre juntos... que MARIANO foi levado para a delegacia e lá foi prontamente reconhecido pelo sogro da vítima como o atirador e pelo locador EDUARDO como a pessoa que locou o carro e teria se intitulado ¿Renato Melo
¿...
que a mulher de EDUARDO declarou que no dia dos fatos viu os dois carros parados (O GOL branco de ALEX e o SIENA) em uma rua e pessoas conversando próximo ao local da ocorrência
...
que ALEX é branco com tatuagem grande no braço
...¿.
(fl. 284/Mídia). Sublinhado.

O locador declarou sobre as pessoas que foram locar o veículo FIAT SIENA e a que foi devolver, inclusive tendo reconhecido tais indivíduos na delegacia.

EDUARDO ALONSO DE SOUSA - Locador - Testemunha: ¿
... que a locadora funciona mesmo em sua residência... que o depoente compra carros e fica locando informalmente... que o depoente pede cópia de documentos para locação...
que os dois acusados já tinham feito locação antes... que os acusados já tinham feito locação antes... que o depoente fala de ALEX e o outro moreno que deu um nome para o depoente, mas na delegacia deu outro nome
...
que no dia dos fatos os dois foram fazer a locação e pediram o carro SIENA que era o único disponível
... que a locação foi de R$200,00 por dois dias...
que um deu o nome de ¿Renato Melo¿ e o outro de ALEX
... que soube que deu problema quando os policiais chegaram em sua casa perguntando pelo carro ... que o depoente tinha levado para a oficina porque tinha chegado com defeito...
que o carro foi alugado para os acusados no dia 05/01/2015
(dia do crime)
e devolvido no dia 07/01/2015... que quem devolveu foi o ALEX sozinho
... que a polícia chegou na casa do depoente no mesmo dia que o carro foi devolvido... que o depoente foi à delegacia e prestou depoimento...
que na delegacia soube que o acusado MARIANO era ¿Renato Melo¿... que o depoente fez o reconhecimento dos acusados na delegacia... que fez o reconhecimento pessoalmente... que o depoente fez acareação com o acusado ALEX e garantiu que ele foi junto com MARIANO locar o veículo... que o depoente não teve dúvida nenhuma do reconhecimento... que quando os acusados foram alugar o carro, eles chegaram em um GOL branco e ALEX aguardou no veículo enquanto ¿Renato Melo¿ foi fazer a locação... que quem foi devolver o carro foi ALEX ... que no dia 05.01.2015 o carro foi alugado entre 02:30 e 04:00 horas da tarde.
..
que ALEX ficou no carro com o vidro abaixado e o depoente o viu quando foi mostrar o carro a ser locado... que ALEX tinha parado o GOL em frente ao portão da casa do depoente
...¿.
fl. 108/Mídia.

Às fls. 31-32 e 33-34 do Inquérito Policial apenso verificam-se os Autos de Reconhecimento de pessoa realizados pelas testemunhas EDUARDO ALONSO DE SOUSA e RAIMUNDO SANTOS, respectivamente, que, sem titubearem, reconheceram o apelante, que deu total apoio e cobertura para a consumação do crime e seu comparsa MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO, que atirou contra CHIQUINHO.

Então no dia dos fatos, o apelante levou em seu GOL branco o seu comparsa até à locadora alugar o veículo FIAT SIENA, aproximadamente umas duas horas antes do crime, tendo sido visto pelo locador e em seguida foram flagrados pelas imagens de segurança do circuito de câmeras localizadas no caminho, que filmaram quando o FIAT SIENA passou e logo atrás o GOL branco de ALEX por volta das 16:43h rumo ao local da ocorrência. (fl. 99 do IPL apenso).

O Delegado GERMANO trouxe ao plenário de julgamento as palavras da mulher do locador EDUARDO que lhe disse que, após a locação do veículo, ela teria visto os dois veículos (o GOL branco e o FIAT SIENA) parados em uma rua e debruçado na porta do motorista um homem branco com tatuagem grande no braço conversando com outro, características do apelante.

Verifica-se que o recorrente esteve o tempo todo no dia do crime dando efetivo apoio ao comparsa que foi visto pela testemunha visual atirando contra a vítima. As testemunhas não viram mais ninguém naquele cenário, senão só o apelante e seu comparsa.

A testemunha de defesa declarou:

RHOSTAN RAFAEL FERREIRA DE SOUSA - Filho do apelante - Testemunha de defesa: ¿
...
que confirma estar em companhia de seu pai no dia 15/01/2015
... que no dia dos fatos, o depoente e seu pai chegaram de viagem umas 5 ou 6h da manhã... que mais ou menos umas 2:00 horas da tarde o acusado foi buscar o depoente para levar o carro na lavagem... que quase 04 horas da tarde eles foram pegar o carro na lavagem... que foram para o centro e ficaram rodando procurando comprar um celular e depois foram à farmácia comprar crédito... que por volta de 6:15 a 6:30h da tarde voltaram para a casa... que o depoente mora com sua mãe... que o acusado sempre lhe ajudou... que seu pai já foi preso e já respondeu a processo
... que o pai do depoente já teve outro carro sem ser o GOL branco, mas ele não lembra
(o representante ministerial confronta a testemunha com os interrogatórios do pai que antes havia declarado que no dia e hora do crime estava em companhia da esposa em um carro Honda Civic preto sem mencionar o depoente e nem o GOL branco)...
que o depoente declara que a mulher de seu pai não é a sua mãe e disse que estava com o pai
(e não fala mais do carro)
... diz o depoente que foi seu pai que pediu para ele ser testemunha ... que seu pai lhe pediu tem uns três meses... que seu pai pediu para o depoente se ele podia lhe ajudar e vir para ser sua testemunha.
..¿.
(fl. 284/Mídia). Grifo.

O álibi do apelante cai por terra, pois o crime ocorreu em 15/01/2015 e em todos os interrogatórios dele no processo nunca mencionou ter estado em companhia do filho no dia do crime. Depois de dois anos da ação penal, três meses antes do julgamento em 2017, pede ao filho para lhe ajudar com uma versão que nunca sequer ventilou nos autos, foi só para deixar o filho em um constrangimento muito grande no plenário de julgamento.

A testemunha de defesa RONILSON DERICK não acrescentou nada de relevância no caso, mormente diante das esmagadoras evidências do conjunto probatório.

Em seu interrogatório, o apelante nega a autoria do crime; afirma que conheceu o codenunciado MARIANO da época que esteve preso; admite que devolveu o carro na locadora, mas diz que foi coagido por meio de um telefonema de uma pessoa chamada ¿MÁRCIO¿ para fazer a devolução.

Acrescentou ainda o réu que, realmente tinha uma animosidade com a vítima que estava lhe ameaçando e, na época, até registrou um B.O. (boletim de ocorrência policial) contra ela e que tal situação teve início com a morte de RAIMAR seu amigo. (fl. 284/Mídia).

Declarou também o recorrente que tinha um GOL branco e um Honda e que no dia do ocorrido foi comprar um celular com o filho, criando nova versão para os fatos, pois antes havia dito que estava em companhia da esposa, em um Honda Civic e teria ido a uma drogaria.

Para a efetiva prática do crime necessário é ter o agente motivação, oportunidade e os meios, e isso o apelante preencheu no caso.

Não se discute que o recorrente tinha receio de ter o mesmo fim do amigo dele RAIMAR, todos envolvidos em tráfico de drogas (IPL apenso), principalmente porque a vítima diretamente o ameaçou de morte e era suspeita de já ter ceifado a vida de RAIMAR, tanto que o próprio réu diz que registrou um Boletim de Ocorrência Policial contra CHIQUINHO, demonstrando que estava atemorizado com a possibilidade real de ser morto.

Convenhamos, tal situação constitui uma motivação e tanta para o crime contra seu desafeto. Houve a oportunidade de contar com a ajuda de seu ex-companheiro de cela e utilizados os meios para o êxito da empreitada criminosa.

O réu deu toda a cobertura para o seu comparsa viabilizar a ação, tanto que o Conselho de Sentença entendeu que a participação do apelante no crime não foi de menor importância e, de fato não mesmo, porque foi decisiva para o deslinde do homicídio; bem como, o júri reconheceu também a presença das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, surpreendida com os disparos de arma de fogo contra si, não se pode desprezar que tal recurso inibiu totalmente a resistência de CHIQUINHO. (fl. 285/Vol. II).

Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados. 2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJE/PA - Proc. 2020.01353321-30, Ac 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Assim, resta caracterizada a responsabilidade penal do recorrente sem qual sombra de dúvidas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena pedindo a pena-base no mínimo legal; o benefício do art. 29 do CP alegando também ofensa à Súmula 241 do STJ.

Não se há de falar em benefício do art. 29, §1º do CP (participação de menor importância) porque foi objeto de quesitação ao Conselho de Sentença que entendeu não haver participação de menor importância e isso está demonstrado acima. (fl. 285/Vol. II).

A pena
in abstrato
cominada para o crime é reclusão de doze (12) a trinta (30) anos.

Na sentença, assim foi disposta a dosimetria da pena:

¿(...) A -
Da pena base
(artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ele deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em
causar à morte da vítima
adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser
considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus
antecedentes
, eis que responde a outros processos criminais,
mas considerando
que já existe uma condenação por tráfico
essa circunstância somente será considerada na segunda fase
; A sua
personalidade
deve ser considerada
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em condições o que demonstra ser essa condição
favorável ao acusado
; Já a sua
conduta social
também deve ser considerada
desfavorável
pois estava envolvido em conflitos e tráfico de entorpecente; Quanto aos
motivos
considerando que foi objeto de quesito próprio
não considerarei nesse momento
; No tocante as
circunstâncias do crime
também
não serão consideradas
eis que fundamento um quesito próprio de qualificadora; As
consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer
; por fim, entendo que o
comportamento da vítima
naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base
entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em
19 (dezenove) anos de reclusão
. (§) B - Das atenuantes e agravantes: Analisando o presente caso vislumbro a existência da uma agravante, qual seja a reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, aumento a pena do acusado para 20 (vinte) anos de reclusão, além disso, vislumbro nenhuma atenuante, por isso nesta fase não altero a pena do acusado. C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, não encontro nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, não altero a sua pena. D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena definitiva do réu ALEX AGUIAR TEIXEIRA fixada em 20 (vinte) anos de reclusão. (§§) Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena a, do Código Penal (...)¿
Sic - fls. 286-287/Vol. II.

Observando a dosimetria realizada na sentença, constato que assiste razão à defesa e ao
Parquet
porque há circunstâncias judiciais com avaliação inerente ao tipo penal e forçoso é reconhecer que não servem para majorar a pena-base, diante do recurso exclusivo da defesa.

Em análise:

# A culpabilidade avaliada desfavorável pela alta reprovabilidade da conduta do réu, que não se importou com a morte da vítima, é totalmente inerente ao tipo penal do homicídio, próprio da conduta de quem mata; no entanto, a culpabilidade merece permanecer negativada, pelo
plus
a mais de uma conduta minimamente calculada de tramar os pormenores da execução e, simultaneamente preparar o álibi tentando lhe retirar da cena, inútil porque foi visto e filmado na área.

# na vetorial personalidade, o julgador no início valora desfavorável e por fim diz ser favorável ao acusado, assim, a dúvida milita em favor do réu, vai considerada favorável; (fls. 286/v-Vol. II);

# a fundamentação da conduta social é inidônea vez que este vetor tem a ver com o relacionamento dele com a família, vizinhança, amigos em sociedade e não por ter ele se envolvido anteriormente em tráfico de drogas. O que se vê nos autos é que não há nenhum fato concreto que dê a certeza de que sua conduta social seja desfavorável, por isso vai neutra;

# as consequências ditas na sentença de que foram graves porque a vítima veio a falecer, são completamente normais à espécie; mas vejo que houveram consequências realmente desfavoráveis quando a testemunha RAIMUNDO SANTOS declarou que, com a morte da vítima, três (03) infantes de tenra idade ficaram órfãos, sem a figura do pai e isso sim digo que, efetivamente as consequências foram graves.

# avaliar desfavorável o comportamento da vítima é violar o verbete da Súmula 18 deste e. Tribunal de Justiça que estabelece:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿

Deste modo, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e consequências do crime, prudente é reduzir a pena-base em um (01) ano estipulada na sentença é fixá-la em dezoito (18) anos de reclusão.

Na segunda fase, não houve violação ao enunciado da Súmula 241 do STJ (
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
), isso porque o julgador fez questão de dizer, na fase dos antecedentes criminais, que tal circunstância somente seria considerada nesta segunda fase.

De fato, há apenas uma sentença condenatória com trânsito em julgado (Processo nº 0006617-79.2009.8.14.0051), como se depreende das fls. 271-/v; assim, pela agravante da reincidência, o julgador majorou a pena em um (01) ano, ficando redimensionada para
dezenove (19) anos de reclusão, que se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena, mantendo-se o mesmo regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Pelo exposto, rejeito as preliminares processuais suscitadas pela defesa, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para rever a dosimetria da pena adequando a pena-base proporcionalmente às circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase, nos termos acima expendidos, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAlex